Tribunal: TJDFT
Processo: 0036453-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036453-63.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: KMON SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. FORMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PAGOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Apelação contra sentença, proferida ação revisional de contratos de empréstimo de capital de giro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para reconhecer a abusividade da cláusula referente à cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito, impondo a sua devolução à autora. 2. A empresa autora não se enquadra no conceito de consumidor (artigo 2o do CDC. Não comprovou vulnerabilidade em relação à instituição financeira e que os recursos obtidos não foram usados para fomentar sua atividade econômica, limitando-se a tecer considerações genéricas a respeito da matéria. 3. É válida a cobrança de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 2.170-36/01, considerada constitucional e aplicável aos contratos bancários. Entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, realizado na Segunda Seção, sob o rito dos recursos repetitivos. 4. Quanto ao dever de informar o consumidor acerca da incidência de juros compostos, basta que a taxa anual efetiva seja superior a doze vezes a taxa mensal, o que é constatado pelo contraste das taxas de juros mensal e anual, esta superior ao duodécuplo da mensal, do contrato de empréstimo sob exame. Súmulas 539 e 541 do e. STJ. 5. Ainda que expressamente prevista e pactuada entre as partes, a capitalização diária deve ser afastada por representar onerosidade excessiva para o contratante, com fundamento no princípio da relatividade do contrato, de forma a assegurar o equilíbrio da relação jurídica contratual. 6. Inexistindo no contrato a previsão de cumulação da comissão de permanência com outros encargos da mora, descabida a pretensão da apelante-autora no ponto. 7. As cláusulas conhecidas como “cross default” ou vencimento antecipado cruzado, não padecem de qualquer vício apto a ensejar sua nulidade, devendo ser respeitada a autonomia da vontade das partes. 8. A contratação de seguro de proteção financeira, de forma espontânea, é válida. Precedentes do e. TJDFT. 9. Não há ilegalidade na utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) previsto contratualmente. 10. É improcedente o pedido de repetição em dobro do indébito, porquanto o CDC não se aplica à hipótese dos autos e a tarifa, embora considerada abusiva em Juízo, estava expressamente prevista nos contratos, não tendo sido comprovada má-fé na cobrança pela instituição financeira. 11. Se ambos os litigantes forem, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, nos termos do art. 86 do CPC. 12. Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, e 188 do Código Civil, asseverando ausência de ato ilícito, ao argumento de ser possível a capitalização mensal de juros nos contratos bancários; b) artigos 489, inciso IV, e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, insurgindo-se quanto à limitação dos juros remuneratórios. Afirma, para tanto, que o limite dos juros e outros encargos cobrados pelas instituições financeiras é estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central do Brasil, que por sua vez não os fixou até o momento, estando, portanto, livre a sua estipulação, e que todos os encargos cobrados pela instituição financeira, estão expressamente mencionados no contrato firmado entre as partes. Ressalta sobre a ausência de abusividade na estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao mês, estando as Instituições Financeiras autorizadas a cobrar juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, independentemente de autorização do Conselho Monetário Nacional, bastando, tão somente, a prévia pactuação das taxas estipuladas ao consumidor. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à mencionada contrariedade aos artigos 428, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, e 188 do CC, o recurso especial não deve ser admitido, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973827/RS (tema 247), relator Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2012, concluiu que “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso não deve prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, inciso IV, e 927, inciso IV, ambos do CPC, uma vez que a tese recursal, da forma pela qual exposta, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, impende ressaltar que o acórdão resistido apenas assentou a respeito da cumulação dos juros remuneratórios com a comissão de permanência (ID 12151134), não tendo este fundamento sido combatido pelo recorrente. Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Por fim, determino que todas as publicações em relação ao recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 e CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027